Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002178-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CORSINO PEREIRA LEITE - CPF: 277.435.601-63 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
. Tendo como base estes critérios e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada em R$ 4.000,00 obedece aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1002178-76.2024.8.11.0002

Agravante:
JOSE CORSINO PEREIRA LEITE

Agravado
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE CORSINO PEREIRA LEITE
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO DO BRASIL
S.A.

S
entença proferida nos autos,

ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da prova dos descontos indevidos
na folha de pagamento da parte reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e s
ustentou que: 1)
não houve comprovação suficiente para a condenação por danos morais,
pois
esses danos não foram demonstrados; 2) o valor fixado
a título de indenização
é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, requer
eu
o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Embora

devidamente

intimada
(ID 236122192/PJe2), a
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
que: 1) não houve comprovação suficiente para a condenação por danos morais,
pois
esses danos não foram demonstrados; 2) o valor fixado
a título de indenização
é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Dano moral in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
,
ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
. (NU n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023 e N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023).

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor dos
descontos

indevidos

em

benefício

previdenciário
, no valor total de R$ 2.683,26,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$4.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
. (N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que: a) ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
;
b)
t
endo como base estes critérios e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada em R$ 4.000,00 obedece aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – PREJUDICAL DE MÉRITO -DECADENCIA REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO –
DANO
MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA -
DANO

MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – REURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Quanto a prejudicial de mérito, a decadência sequer foi mencionada em contestação, somente em fase recursal, mas, de acordo com o art. 26, parágrafo 1o do CDC, o prazo decadencial se refere a reclamação por vícios, questão que não se discute nos autos. A pretensão autoral se refere à indenização por
danos
materiais e
morais
, estando sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), e não decadencial, razão pela qual a rejeito.
2.A
parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que não contratou
dois empréstimo consignado
com o Requerido nos valores de R$ 245.344,32 e R$ 411.817,92, divididos em 96 parcelas de R$ 2.555,67 e R$ 4.289,77, respectivamente. Pleiteia a declaração da inexistência de débito, restituição em dobro dos valores
indevidamente
descontados em sua conta bancária e indenização por
danos

morais
. 3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido a restituir em dobro os valores comprovadamente descontados e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
danos

morais
.4. Nos autos, o conteúdo fático probatório inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços assinado/validado pela consumidora ou gravação da contratação. Aliás, a própria reclamada em contestação indicou que de fato houve a abertura de conta e que providenciou seu fechamento e exclusão de eventuais débitos.5 Dessa forma, o Requerido não comprovou a contratação do empréstimo bancário, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.6. Não havendo prova da legitimidade das
cobranças
objurgadas, faz jus a consumidora ao cancelamento dos descontos e à restituição do valor pago
indevidamente
. 8. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano

in

re

ipsa
.9. O valor fixado a título de
dano

moral
deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. DOCUMENTO FALSIFICADO. FOTOSELFIE DE TERCEIRO FRAUDADOR. EVIDÊNCIA DE GOLPE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO
MATERIAL E
MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ
DANO

MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A ausência de segurança na manipulação de dados do consumidor facilitando liberação de crédito para terceiro fraudador por evidente utilização de documentos falsificados, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, na modalidade ‘
in

re

ipsa
’, que prescinde da prova do
dano
bastando à prova do fato. Reduz-se o valor da indenização por
dano

moral
, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000387-91.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)”11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.12 Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator(N.U 1024346-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, p
ublicado
no DJE 28/09/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA
COBRANÇA
NA FATURA DO CARTÃO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO

MORAL
CONFIGURADO
IN

RE

IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DANO
MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DA RECLAMADA MASTERCARD BRASIL LTDA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO BANCO C6 S.A CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar
danos
ao usuário, decorrentes das
cobranças

indevidas
nas faturas. Reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA.2. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.3. As empresas fornecedoras de serviços assumem o risco das suas atividades empresariais, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem
moral
e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.4. Resta incontroverso a
cobrança

indevida
efetuada pelo banco requerido, mesmo após a solicitação de cancelamento da reserva perante a pousada e insistente e exaustiva tentativa da consumidora para solucionar a falha, situação que configura falha na prestação do serviço.5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano

in

re

ipsa
.6. Com relação ao valor indenizatório à título de
danos

morais
, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.7. Comprovada falha na prestação serviço, bem como o
dano
material suportado pela autora, a restituição deve ser mantida, como determinada na sentença.8. Recurso da reclamada MASTERCARD BRASIL LTDA conhecido e provido.9. Recurso do reclamado BANCO C6 S.A. conhecido e improvido.(N.U 1003419-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, p
ublicado
no DJE 22/08/2024)

RECURSO INOMINADO.
BANCO
.
DESCONTOS

INDEVIDOS
. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO

MORAL
E MATERIAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.A instituição financeira que não comprova a autorização e contratação do alegado seguro autorizando
descontos
na conta do consumidor sem prova da origem da obrigação, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, na modalidade "
in

re

ipsa
".Eleva-se o valor da condenação a título de
danos

morais
se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.(N.U 1004899-51.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, p
ublicado
no DJE 05/04/2024)

Com relação
ao
quantum
indenizatório:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por cobrança indevida. Indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).2. A parte Reclamada pretende a reforma integral da sentença.3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.4. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.5. A parte Recorrente não impugna o contrato apresentado pela parte recorrida.6. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1000625-59.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, p
ublicado
no DJE 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO SOBRE RMC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.2. No presente caso a parte Autora conta que a Ré realizou descontos indevidos no seu benefício previdenciário denominado de “Empréstimo sobre RMC”, no valor de R$ 57,31, no período de junho/2019 a julho/2020, a qual afirma não ter contratado, desconhecendo a sua origem. Havendo negativa de contratação pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a contratação dos serviços que ensejaram nos descontos efetuados, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser ressaltado que, no momento oportuno, colacionou telas sistêmicas, as quais não se prestam para o fim desejado.3. A instituição bancária que realiza descontos indevidos no benefício previdenciário da parte Autora age ilicitamente e enseja no dever de reparar a título de danos morais.4. Se o quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pedido de minoração.5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes que originou os descontos no benefício previdenciário da Reclamante do valor de R$ 57,31, no período de junho/2019 a julho/2020. CONDENAR o reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (01/06/2019). CONDENAR o Reclamado a restituir em dobro à Reclamante os valores descontados indevidamente durante o período de junho/2019 a julho/2020, que perfazem o total R$ 1.490,06 (um mil quatrocentos e noventa reais e seis centavos), já calculado em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do efetivo desembolso”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de Direito - Relator(N.U 1018615-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, p
ublicado
no DJE 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO - DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA -TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.2- O contrato de empréstimo não foi realizado, sendo realizado o crédito, com o estorno de valor maior do que o creditado.3- Mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, o recorrido não obteve êxito.4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.5- No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 1000389-75.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, p
ublicado
no DJE 07/08/2020)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024